Tribunal: STF
Processo: ARE 1230144
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas entre estados da Federação. Associação para o tráfico. Arts. 33, caput; 40, inciso V, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.